Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713954-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o recolhimento do preparo (Id. 70731935) após a data de interposição do Agravo de Instrumento, intime-se a Agravante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora